Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Reconhecida a ocorrência de vício no acórdão embargado, prestam-se os devidos esclarecimentos sem a atribuição de efeitos modificativos no julgado.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte” (AgRg no REsp 1.530.191/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015, DJe 12.08.2015).
4. Recurso conhecido e provido.